Tribunal: TJDFT
Processo: 0012092-73.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Furto qualificado. Transporte de veículo para outro estado. Antecedentes. Circunstâncias do crime. Rompimento de obstáculo. Perícia. Pena-base. Fração de aumento. Menoridade relativa. Regime prisional.
1 - Subtraído o veículo no Distrito Federal e transportado para outro estado, incide a qualificadora do art. 155, § 5o, do CP.
2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
3 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
4 – As declarações da vítima e de testemunha, em juízo e na delegacia, que estavam presentes no local dos fatos e informaram o arrombamento do cadeado do portão, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
5 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
7 – Se o réu é reincidente em crime da mesma natureza e são desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
8 - Apelação provida em parte.